Tribunal: TJDFT
Processo: 0722039-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. LEVANTAMENTO DE VALORES. AÇÃO RESCISÓRIA SEM TUTELA PROVISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE CONDICIONAMENTO AO TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO RESCISÓRIA.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença movido em face do Distrito Federal, a qual condicionou o levantamento dos valores devidos ao exequente e o pagamento de eventual precatório ao trânsito em julgado da Ação Rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000, cuja liminar foi indeferida.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se o juízo da execução pode condicionar o levantamento de valores em cumprimento de sentença ao trânsito em julgado de ação rescisória, quando esta não foi acompanhada do deferimento de tutela provisória.
III. Razões de decidir
3. O artigo 969 do CPC determina que o ajuizamento de ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, salvo se for concedida tutela provisória que suspenda sua eficácia.
4. Indeferido o pedido de tutela provisória nos autos da ação rescisória, inexistem fundamentos jurídicos que autorizem o juízo da execução a sobrestar o levantamento de valores ou a expedição de precatórios.
IV. Dispositivo
5. Deu-se provimento ao agravo de instrumento do exequente.
______
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 969.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2005050, 0709839-65.2025.8.07.0000, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, j. 29.05.2025, DJe 18.06.2025; TJDFT, Acórdão 1963332, 0737872-02.2024.8.07.0000, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, j. 30.01.2025, DJe 17.02.2025; TJDFT, Acórdão 1961134, 0739974-94.2024.8.07.0000, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, j. 29.01.2025, DJe 17.02.2025; TJDFT, Acórdão 1957986, 0744367-62.2024.8.07.0000, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, j. 22.01.2025, DJe 04.02.2025.